Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700540-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de coisa julgada. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora